Tribunal: TJDFT
Processo: 0723867-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1.Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada apresenta os vícios apontados pelo embargante, a saber: (i) omissão quanto à irrepetibilidade de verba alimentar e dano in reverso; (ii) omissão quanto à inexigibilidade da obrigação e ausência de análise de dispositivos do CPC; (iii) contradição e omissão quanto à aplicação da EC 113/2021 e a metodologia de cálculo da SELIC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são um recurso de caráter integrativo, que busca sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão.
4. Verificou-se a existência de erro material na ementa, uma vez que constou a expressão “agravo interno” em vez de “agravo de instrumento”. Contudo, o equívoco não altera o conteúdo da decisão, que apreciou corretamente o mérito recursal.
5. A adoção de tese diversa daquela que as partes entendem aplicável não configura vício, mas uma decorrência lógica da atribuição do Poder Judiciário, isto é, a de aplicar o direito ao caso concreto.
6. Não há omissão quanto à irrepetibilidade de verba alimentar e dano in reverso, pois a questão foi devidamente analisada no acórdão.
7. Não há omissão quanto à inexigibilidade da obrigação e ausência de análise de dispositivos do CPC, pois os fundamentos jurídicos foram suficientemente debatidos no julgamento do agravo de instrumento.
8. Não há contradição e omissão quanto à aplicação da EC 113/2021 e a metodologia de cálculo da SELIC, pois a questão foi decidida com base na interpretação do direito aplicável ao caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

10. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração são um recurso de caráter integrativo, que busca sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; EC 113/2021, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão n.972191, 20160020183724AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 19/10/2016. Pág.: 126/141